Tribunal: TJES
Processo: 5006826-42.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006826-42.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LAMBERTI DE ALMEIDA

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão, homologou pedido de desistência da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. 2. O apelante (réu) busca a reforma da decisão para que a instituição financeira apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve angularização processual pelo comparecimento espontâneo.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação pela instituição financeira, motivada pelo pagamento administrativo do débito após o ajuizamento e o comparecimento do réu, enseja a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ou se deve prevalecer o princípio da causalidade.

III. Razões de Decidir
4. O comparecimento espontâneo do réu com procurador munido de poderes específicos supre a citação e angulariza a relação processual, independentemente do cumprimento da liminar de busca e apreensão (art. 239, § 1º, do CPC). 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais orienta-se pelo princípio da causalidade, pelo qual a responsabilidade recai sobre quem deu causa à instauração do processo (art. 85, § 10, do CPC). 6. A desistência manifestada pela autora em razão do adimplemento da dívida pelo devedor no curso do processo caracteriza perda superveniente do objeto, e não desistência por liberalidade, sendo o ônus sucumbencial de responsabilidade do devedor que estava em mora. 7. Em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantém-se a sentença que não fixou honorários, uma vez que não houve recurso da parte autora para condenar o réu à referida verba.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "O pedido de extinção do processo por desistência, motivado pelo pagamento do débito pelo devedor após o ajuizamento da ação, configura perda superveniente do objeto, atraindo a incidência do princípio da causalidade em desfavor do réu".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 90, 238, 239, § 1º, e 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.02.2025; STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.03.2024; STJ, REsp n. 1.799.367/MG (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRÉ LAMBERTI DE ALMEIDA, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (id. 18263646) que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora. O feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, não havendo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de Embargos de Declaração (id. 18263647), o réu/apelante arguiu omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. O juízo
a quo
negou provimento ao recurso, fundamentando que, à luz do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, inexiste citação válida ou possibilidade de apresentação de defesa antes do cumprimento da liminar, não sendo devidos honorários no caso de extinção prematura (id. 18263652).

Em suas razões recursais (id. 18263653), o réu/apelante aduz, em síntese, que tomou ciência da demanda e compareceu espontaneamente aos autos constituindo advogada antes mesmo do cumprimento da medida liminar. Sustenta que a relação processual restou angularizada e que, havendo posterior pedido de desistência pela instituição financeira, incide o Princípio da Causalidade e a regra do art. 90 do CPC. Ressalta o caráter alimentar da verba honorária e pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sugerindo o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id. 18263657, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006826-42.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LAMBERTI DE ALMEIDA

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDR
É
LAMBERTI DE ALMEIDA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (id. 18263646) que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora. O feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, não havendo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, na pretensão do apelante (réu) em ver a instituição financeira apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O d. juízo de primeira instância afastou a condenação em honorários sob o fundamento de que, nas ações de Busca e Apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a resposta do devedor está condicionada à prévia execução da liminar (art. 3º, §3º). Entendeu o magistrado que, ausente o cumprimento da medida constritiva, a relação processual não teria se aperfeiçoado, tornando inócua a manifestação prematura do réu.

Pois bem. Em que pese a fundamentação exarada na origem, a solução da lide demanda uma análise sob enfoque jurídico diverso, atrelado à realidade fática subjacente à extinção do processo.

É imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a interpretação literal e restritiva outrora conferida ao rito do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a regra que posterga o prazo de defesa para o momento posterior à apreensão do bem não tem o condão de anular o instituto do comparecimento espontâneo (art. 239, § 1º, do CPC). Destarte, a constituição de advogado com poderes específicos supre a citação e angulariza formalmente a relação processual, ensejando, em tese, a aplicação das regras de sucumbência.

Entretanto, a angularização do feito não conduz, automaticamente, ao acolhimento do pleito recursal.

A regra do art. 90 do Código de Processo Civil, invocada pelo apelante, estabelece que “
proferida sentença com fundamento em desistência [...], as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”. Contudo, essa regra geral não opera em um vácuo e deve ser compatibilizada com o Princípio da Causalidade, pilar central do sistema de distribuição dos ônus sucumbenciais, positivado no art. 85, § 10, do mesmo diploma legal: “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

No caso concreto, observo que o pedido de extinção formulado pela instituição financeira não se deu por mera liberalidade injustificada ou erro de ajuizamento, mas em virtude de fato superveniente: o pagamento do débito pelo devedor, fato este apontado na petição de id. 18263644 e não contestado pelo ora apelante. Materializou-se, portanto, a efetiva perda do objeto (ou ausência superveniente do interesse de agir).

Portanto, sob a ótica da causalidade, foi o próprio apelante (réu), ao incorrer em mora, que deflagrou o acionamento da máquina judiciária e compelindo a autora a constituir patronos e arcar com os custos do ajuizamento.

No mesmo sentido, colaciono a recente jurisprudência do c. STJ a respeito da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação. Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 3. A desistência manifestada pela parte autora em razão do pagamento dos valores devidos pelo réu após o ajuizamento da demanda não configura, tecnicamente, desistência, pois derivada da perda superveniente de objeto da ação, razão pela qual cabe ao réu o pagamento da verba honorária. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil. 2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos. 2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial. 3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa. Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade. 4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. 5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

Saliento que, inexistindo recurso de apelação interposto pela instituição financeira objetivando a condenação do réu, este Egrégio Tribunal está impedido de alterar a sentença para prejudicar o apelante, em estrita reverência ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Destarte, a manutenção do capítulo da sentença que não fixou honorários advocatícios é a medida de rigor, ainda que por fundamentação baseada no Princípio da Causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)